Tribunal: TJDFT
Processo: 0743178-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios, tendo em a inexistência de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, tendo estabelecido a data da propositura da ação (2011) como o termo inicial para contagem do prazo prescricional de 5 anos, constatando que este já tinha se operado, desde 2016.

2. Segundo inteligência do artigo 25, inciso II, do Estatuto dos Advogados (Lei 8.906/1994), bem como do artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil, a ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em 5 (cinco) anos, cujo termo inicial deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixar, da renúncia ou revogação do mandato, ainda que se trate de contrato verbal entre advogado e cliente.

3. No mesmo sentido, o STJ entende que: “o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e/ou cobrança dos honorários advocatícios judiciais verbalmente contratados será sempre de 05 anos, contado do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final ou último ato praticado no processo, conforme o caso)” (REsp 1358425/SP). Destarte, não há que se falar em cerceamento de defesa, já que o deferimento e oitiva de testemunhas não teria o condão de modificar o termo a quo para contagem do prazo quinquenal.

4.Verifica-se da inicial que o autor relata ter defendido judicialmente os direitos do réu em diversas ações, nos períodos de 2011 a 2015. Todavia, reclama especificamente o arbitramento dos honorários relativos ao ajuizamento do Mandado de Segurança n. 2011.0247.5640 TJGO, dando a esta causa o valor de R$ 38.000,00, montante equivalente a 20% do valor econômico do citado Mandado de Segurança. Portanto, o fato de o recorrente ter prestado outros serviços advocatícios para o réu em períodos posteriores, não influenciam na contagem de prazo para fins de prescrição em relação a estes honorários.

5. Consta da cópia do citado Mandado de Segurança (IDs 8937145) que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 28/08/2012 (ID8937148, p.48), data a ser utilizada como termo a quo, para contagem do lapso prescricional quinquenal. Desse modo, operada a prescrição, visto que a presente ação somente foi proposta em 22.09.2018.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.